Tribunal: STF
Processo: Rcl 89188
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ferraz de Vasconcelos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001361-49.2024.5.02.0281.
O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do Tema 1.118 da repercussão geral.
Nesse contexto, aduz o seguinte:

“Conforme narrado, a r. sentença de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido em face do Município, por entender que não havia provas da conduta culposa da municipalidade, ressaltando que ‘a Administração Pública tanto a fiscalização quanto a efetiva intervenção no contrato, o que ocasionou a rescisão do contrato. Em tais circunstâncias, reputo ter havido a efetiva fiscalização da 2ª reclamada’. 
Contudo, em sede de recurso ordinário, a 4ª Turma do E. TRT da 2ª Região reformou a sentença para condenar o Município subsidiariamente, fundamentando sua decisão na suposta culpa in vigilando, extraída do fato de que a documentação juntada pelo ente público seria ‘insuficiente para demonstrar que houve efetiva fiscalização’. 
Tal entendimento, data venia, contraria frontalmente o que foi decidido por este Pretório Excelso na ADC 16/DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, afastando a responsabilidade automática da Administração Pública por débitos trabalhistas de empresas contratadas”. (eDOC 1, p. 3)

Por fim, requer, em caráter liminar, a suspensão do andamento processual na instância de origem e, quanto ao mérito, a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão recorrido e restabelecida a sentença proferida em primeiro grau.

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Ao julgar o mérito do citado paradigma, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sob o fundamento de que ficou devidamente comprovado nos autos a efetiva fiscalização do contrato por parte do Município. Confira-se trecho da sentença:

“DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / TOMADORA DE SERVIÇOS. - A 1ª ré é a efetiva empregadora do reclamante. A 2ª ré reconhece a contratação da 1ª reclamada e não impugna a prestação dos serviços do autor, razão pela qual, reputo que a prestação dos serviços do reclamante em seu favor durante todo o contrato de trabalho. A tomadora alega que a licitação exclui a responsabilidade subsidiária, com fundamento no art. 121 da Lei 14.133/21 (correspondente ao antigo art. 71 da Lei 8.666/93), cuja constitucionalidade já está sedimentada (ADC 16). Ainda que se possa concluir pela existência de uma contratação regular, pelo procedimento licitatório, há ponderações sobre a tese da reclamada que já se apresentam consolidadas no inciso V da Súmula 331 do TST, o qual assim estabelece: ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (...) V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’ Vê-se, pois, da leitura atenta do referido verbete sumular, que a administração pública está incluída como devedora subsidiária à luz do próprio dispositivo legal invocado, desde que evidenciada sua conduta culposa. Isto porque o referido procedimento licitatório não exclui a responsabilidade ‘in eligendo’, já que cabe à administração pública elaborar edital de licitação apto a selecionar empresas idôneas para prestação de serviços. No caso, porém, não há provas nos autos que evidenciem a conduta culposa do Município, quanto à ausência de fiscalização do contrato, e que isso tenha ocasionado o descumprimento das obrigações contratuais trabalhistas da empregadora. Pelo contrário, a Administração Pública tanto a fiscalização quanto a efetiva intervenção no contrato, o que ocasionou a rescisão do contrato. Em tais circunstâncias, reputo ter havido a efetiva fiscalização da 2ª reclamada do contrato firmado com a 1ª reclamada, fato que elide a sua responsabilidade conforme o entendimento sumulado supramencionado. Logo, indefiro o pedido de responsabilização da segunda ré, com fundamento no art. 121 da Lei 14.133/21”. (eDOC 2, p. 3-4; grifo nosso)

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, autoridade ora reclamada, deu provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da reclamação trabalhista para reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, ante a ausência de comprovação da efetiva fiscalizçaão. Nesse sentido, transcrevo trecho do julgado:

“A imputação da responsabilidade, portanto, depende da necessária comprovação da conduta culposa dos entes integrantes da Administração Pública, em especial a violação do dever de fiscalização (culpa in vigilando). 
Com efeito, a fiscalização dos contratos é uma verdadeira prerrogativa do Poder Público, prevista na Leis nº 8.666/93 (artigos 58, inciso III e 67) e nº 14.133/21 (artigo 121, §§2º e 3º). 
Não se exige da Administração, evidentemente, a verificação do correto pagamento de todas as possíveis parcelas salariais ou o controle da jornada de cada prestador de serviço terceirizado individualmente, mas sim a fiscalização dos contratos de trabalho de forma possível, com atenção ao princípio da razoabilidade, como, por exemplo, em relação ao cumprimento pela empresa contratada quanto ao pagamento dos salários, depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e recolhimento das contribuições previdenciárias dos seus empregados.
Por oportuno, registro que esta Relatora não desconhece os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1118(RE 1298647). Contudo, entendo que a tese tem efeito prospectivo, isso é, se aplica apenas para os casos posteriores a sua publicação (13/02/20252), sob pena de afronta a garantia da segurança jurídica. Ora, a instrução foi praticada dentro da perspectiva do direito infraconstitucional aplicado à época e tanto é assim que as contestações nada mencionam sobre os contornos delineados no julgamento realizado pelo Pretório Excelso.
No caso concreto em apreço, a documentação juntada pelo ente público recorrente revela-se insuficiente para demonstrar que houve efetiva fiscalização do contrato de trabalho mantido entre a primeira reclamada e seus empregados, pois nem mesmo o contrato de prestação de serviços, decorrente de procedimento licitatório, foi anexado aos autos; bem como os documentos relativos ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e aos recolhimentos previdenciários e a folha de pagamento da empresa contratada, juntados com a contestação do segundo reclamado, referem-se apenas a períodos fragmentados do contrato de trabalho mantido entre a primeira reclamada e a reclamante (ID. 94e3a0f). Não se verifica, assim, a apresentação de documentação comprobatória de efetiva fiscalização mínima quanto ao cumprimento das obrigações da prestadora de serviços como empregadora durante a integral vigência do contrato de trabalho.
Ressalto que a presente decisão não desconsidera a tese fixada no Tema 246 de Repercussão Geral do STF, segundo a qual "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93", pois, ao revés, reconhece a configuração, no caso concreto, da culpa in vigilando exigida pelo E. STF e pelo C. TST para a caracterização da responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
Nesse contexto, a análise da documentação relativa ao caso concreto evidencia a ausência de efetiva fiscalização. Enfatizo que não se trata de uma transferência automática da responsabilidade ao ente público, mas sim da existência de lastro probatório suficiente para repelir a tese recursal.
O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público não implica afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF, ou à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16, uma vez que a presente decisão não se funda na declaração de inconstitucionalidade da disposição do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, ou mesmo afasta a incidência desse dispositivo legal, visto que se encontra fundamentada no reconhecimento da culpa in vigilando do ente público quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, como já destacado, situação da qual decorre a sua responsabilização de forma subsidiária, como tomador dos serviços, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador. Vale destacar, ainda, a observância aos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, bem como da dignidade da pessoa humana”. (eDOC 3, p. 3-5; grifo nosso)

Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.” 
Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.
Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).

Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente